Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720295-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720846-90.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela agravada. Explica que à agravada recaiu a incumbência de prospectar a realização de contrato entre a agravante e a Inframérica, passando a primeira a receber percentual do faturamento líquido da exploração comercial. Esclarece que a agravante não poderia rescindir o contrato com a agravada e continuar a exploração comercial com a Inframérica, fato que ensejaria o pagamento de multa contratual. Narra que a multa executada, estipulada no item 6.1 do contrato objeto dos autos, deve ter como termo final o dia 21/05/2020, e não 10/09/2022, como sustenta a agravada. Esclarece que a exploração publicitária que servia de base para o contrato firmado entre as partes encerrou-se em 21/05/2020 em razão da desocupação da área e término da exploração publicitária por parte da agravante. Ressalta que a realização de interpretação sistemática dos contratos conduz à conclusão de que “não poderia a Alumi explorar junto à Inframérica sem remunerar a Agravada (EPS). A contrário sensu, não pode a EPS perceber multa por período superior à exploração da área”. Defende o decote da multa referente ao período posterior à cessação do contrato subordinante com a Inframérica, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada. Alega que a decisão agravada não está fundamentada, afrontando o disposto no art. 489, inciso II do Código de Processo Civil. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a cassação da decisão recorrida por ausência de fundamentação, ou sua reforma para reconhecer o excesso à execução de R$ 2.017.630,43 (dois milhões dezessete mil seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos). Preparo recolhido ao ID 36539636. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR 1.1. Vício de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, uma vez que a decisão ora combatida não estaria suficientemente fundamentada. O pronunciamento jurisdicional agravado se utilizou dos seguintes fundamentos (ID 125332333 dos autos de origem): Em face da determinação emanada no agravo de instrumento de n. 0740164-62.2021.8.07.0000, determino o regular prosseguimento do processo. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, relativo à condenação imposta na reconvenção junto ao processo de n. 0726476-69.2017.8.07.0001. No decisum, restou consignado que a ora executada procedesse ao pagamento da multa compensatória fixada na cláusula 6.1 do contrato entre as partes realizado. O exequente, em sua inicial, informa que a sentença decretou a rescisão do contrato em 24/06/2019, cujo término somente seria em 10/09/2022, motivo pelo qual entende que observando o que estabelece a cláusula 6.1. do contrato, que fixa o pagamento de um milhão de reais, por ano ou fração na sua proporcionalidade, observando o período do contrato não cumprido, o valor devido a título de cláusula penal é de R$ 3.213.333,33, o qual, devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios na razão de 15%, por força de condenação imposta em sede de apelação, tem-se como importância devida o valor de R$ 5.044.366,12. Intimada, a executada apresentou sua impugnação aduzindo haver excesso nos valores apresentados pelo exequente, não por erro de cálculo, mas sim, por entender que a multa deveria incidir até a data da efetivação desocupação da área pelo exequente e que tinha ocorrido em 21/05/2021. Requereu, dessarte, o reconhecimento do excesso de R$ 2.017.630,43, pois, no seu entender, os valores devidos seriam de apenas R$ 3.026.735,69. É o relatório. DECIDO. Incialmente, verifico que o cerne da questão está relacionado ao período que deve ser observado para o cálculo da multa estipulada no item 6.1. do contrato de ID 95070520. Compulsando os termos da sentença de ID 97279083, é crível concluir que o pagamento da multa não tinha outro prazo final que não fosse a data do termo do contrato, já que foram apresentadas quaisquer outras previsões no sentido de que a sua incidência poderia vir a ser interrompida, como por exemplo, quando da desocupação da área. Dito isso, em que pesem as alegações do executado, entendo que a multa tem como termo inicial a data de 24/06/2019, prolação da sentença, e termo final, 10/09/2022, término do contrato. Por outro norte, cumpre observar que o executado não se insurgiu quanto à metodologia aplicada aos cálculos dos valores exibidos pelo exequente, ao revés, já que se utilizou dos mesmos parâmetros para apresentar sua tese defensiva. Portanto, rejeito a impugnação apresentada e homologo os cálculos apresentados pelo exequente em sua petição de ID 95070516, no valor de R$ 5.044.366,12 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos), quantia esta que se encontra atualizada até a data de 01/06/2021. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar demonstrativo atualizado do débito, já com a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme estabelece o artigo 523, §1o do CPC, bem como deverá indicar bens passíveis de penhora. I. O pronunciamento acima reproduzido não padece de nulidade. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O Juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelo qual entendeu que o pedido de reconhecimento de excesso à execução não deveria ser acolhido. Saliento, ainda, que o julgado mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, saliente-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme fez o magistrado de primeiro grau. A jurisprudência é farta nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade do decisum ora combatido. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A agravante explica que à empresa agravada recaiu a incumbência de prospectar a realização de contrato entre a primeira e a Inframérica, recebendo em troca percentual do faturamento líquido da exploração comercial. Esclarece que a agravante não poderia rescindir o contrato com a agravada e continuar a exploração comercial com a Inframérica, fato que ensejaria o pagamento de multa contratual. Narra que a multa executada, estipulada no item 6.1 do contrato objeto dos autos, deve ter como termo final o dia 21/05/2020, e não 10/09/2022, como sustenta a agravada, tendo em vista que a exploração publicitária que servia de base para o contrato firmado entre as partes encerrou-se em 21/05/2020 em razão da desocupação da área e término da exploração publicitária entre a agravante e a Inframérica. A sentença executada condenou a agravante ao pagamento da multa estipulada na cláusula 6.1 do contrato, nos seguintes termos (ID 97279083 dos autos originários): De se notar, ainda, que a multa compensatória contida na cláusula 6.1 do aludido instrumento, estabelecida com base na autonomia da vontade, determina que, em caso de descumprimento contratual, a reconvinda proceda ao pagamento da penalidade em favor do reconvinte. Assim, estando evidente o inadimplemento da obrigação pela reconvinda, o reconvinte faz jus à multa compensatória (art. 409, CC), que também deverá incidir a partir da presente data, que corresponde à data da decretação da rescisão do contrato. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação principal. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na reconvenção para: a) a partir da presente data, decretar a rescisão do contrato de id 9737385 por culpa do autor/reconvindo e, em consequência: b) determinar que o reconvindo proceda ao pagamento da multa compensatória fixada na cláusula 6.1 do contrato, que deverá incidir a partir da data da rescisão; c) quanto às cláusulas 3.1 e 4.2 do instrumento de id. 9737385, reconhecer a inadimplência da autora a partir de 07/10/2016 até a presente data. (destaquei) A Cláusula 6.1 do contrato firmado entre as partes (ID 101782492 dos autos originários) é clara em determinar que a multa por rescisão antecipada incidirá sobre o período “restante de vigência do Instrumento Particular de Cessão de Espaço de Mídia e Promoção Para Administração e Exploração Comercial e outras avenças”. Além disso, os documentos acostados pela agravante demonstram que ela deu causa à reintegração de posse determinada no bojo de processo em que se discute sua relação contratual com a Inframérica, autora do processo no 0735408-41.2020.8.07.0001. Vejamos (ID 101782494): Trata-se de ação de reintegração de posse envolvendo as partes em epigrafe, cuja empresa autora menciona o reiterado inadimplemento contratual, decisão favorável sobre a existência de posse e força obrigatória do contrato e sua autoexecutoriedade, bem como o decurso do prazo da notificação, a caracterizar esbulho possessório ante a resolução da avença. Requer tutela liminar para que seja expedição do mandado de reintegração de posse em favor da Inframerica, da área objeto descrita o Anexo G do contrato, situada na via de Acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília; com ordem de desocupação voluntária e retirada dos painéis de publicidade, ao prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação compulsória (arts. 497, 555, §U, II, e 139, IV, todos, do CPC); inclusive, mediante uso de força policial. Decido. A prova documental evidencia o direito da parte autora em retomar a área objeto da lide, consoante notificação anexada aos autos eletrônicos (vide os termos do contrato e notificação enviada à parte demandada), bem como demais documentos que instruem o caderno processual, notadamente acórdão do TJDFT sobre os efeitos do contrato e que resolveu os processos envolvendo os litigantes sobre as questões controvertidas (ID 75708575) (destaquei) Diante de tais fatos, a agravante não poderia postular a cessação da multa em período anterior ao estipulado na cláusula exequenda, tanto pela previsão literal do contrato, aderida na sentença, quanto por não ter demonstrado cabalmente que não houve ingerência de sua parte em relação à resolução antecipada do contrato com a Inframérica. Não há, portanto, probabilidade do direito da agravante a sustentar o deferimento de seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 13:58:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador